Tribunal: STF
Processo: Rcl 72070
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Calgary Empreendimentos e Participações Ltda. contra acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que tem a seguinte ementa (eDoc. 9 - fl. 124):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, da lista de repercussão geral, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor. II – Agravo interno não provido.”



    A reclamante alega que a inadmissão do recurso extraordinário usurpa a competência desta Corte uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com o Tema 1.084-RG.



    Narra que o Distrito Federal promoveu o lançamento de IPTU sobre imóvel não previsto na planta de valores e que o imóvel foi criado no ano de 2013 (bairro novo), mas a última planta de valores do IPTU havia sido publicada em 2011 e não teria sido atualizada até o ano de 2016.



    Afirma que “o acórdão de apelação manteve a sentença e entendeu possível o arbitramento da base de cálculo pela Administração a partir de valores constantes em cadastro administrativo fiscal de imóveis da Fazenda (método matemático-estatístico de avaliação em massa e não avaliação individual)”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação do acórdão reclamando.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Sem razão a reclamante.



    No julgamento do Tema 1084-RG, o STF decidiu que “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório”.



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conformidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com esses parâmetros. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão de origem, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada. Transcrevo trecho do acórdão de origem (eDoc. 7 - fls. 85 e ss):



    “A questão posta em debate cinge-se em averiguar a existência de lei formal, prévia à da cobrança, dispondo sobre a base de cálculo do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, a fim de se afastar, ou não, acobrança do referido tributo sobre imóvel situado no Setor Habitacional Noroeste'2, descrito na inicial. (...)



    Assim, restando demonstrado: que 'a apelada é proprietária do imóvel especificado na inicial, sendo, portanto, contribuinte do IPTU; b) que foi efetuada a inscrição do bem no Cadastro Imobiliário Fiscal; c) que as definições da base de cálculo e do valor venal do imóvel, para fins de tributação em 2014, 2015 e2016, ocorreram segundo os critérios contidos respectivamente nas Leis Distritais n° 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15, assim como de acordo com o procedimento previsto no Decreto n° 28.445/07, depreende-se que a cobrança do tributo observou o princípio da legalidade, inexistindo qualquer nulidade na exação.”



    O acórdão reclamado, que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela reclamante, também analisou a aplicabilidade do Tema 1084-RG ao caso concreto e concluiu que:



    “(...) presentes os requisitos elencados no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084), legítima é a conferência à Administração tributária local da realização de avaliação técnica individualizada de imóveis novos para apurar o seu valor venal, com base em critérios técnicos legais.”



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, bem como o reexame da legislação local, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional ou a via do recurso extraordinário, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, o acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário não usurpa a competência desta Corte.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente